Tribunal: TJSP
Processo: 0000640-50.2012.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – IPTU – Município de Guari – Execução fiscal ajuizada em 18/1/2012 - Insurgência contra decisão que extinguiu o feito pela prescrição intercorrente - Valor da execução fiscal que corresponde a R$ 199,85, inferior ao valor de alçada na data da propositura (janeiro de 2012 – R$ 701,92), mesmo considerando os critérios de atualização definidos pelo STJ no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – IPTU – Município de Guari – Execução fiscal ajuizada em 18/1/2012 - Insurgência contra decisão que extinguiu o feito pela prescrição intercorrente - Valor da execução fiscal que corresponde a R$ 199,85, inferior ao valor de alçada na data da propositura (janeiro de 2012 – R$ 701,92), mesmo considerando os critérios de atualização definidos pelo STJ no julgamento do REsp no 1.168.625/MG, julgado pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 395) – Entendimento do art. 34 da Lei 6.830/80, que contém previsão expressa quanto aos recursos cabíveis (embargos infringentes e embargos de declaração) – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000640-50.2012.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, é apelado VALDETE ALVES
BENEVIDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000640-50.2012.8.26.0400 -Voto no 13268
2
Apelação Cível no 0000640-50.2012.8.26.0400
Apelante: Prefeitura Municipal de Guaraci
Apelada: Valdete Alves Benevides
Comarca: Olimpia
VOTO No 13268
APELAÇÃO CÍVEL
Execução fiscal
IPTU

Município de Guari
Execução fiscal ajuizada em
18/1/2012 - Insurgência contra decisão que extinguiu o feito
pela prescrição intercorrente - Valor da execução fiscal que
corresponde a R$ 199,85, inferior ao valor de alçada na data
da propositura (janeiro de 2012
R$ 701,92), mesmo
considerando os critérios de atualização definidos pelo STJ
no julgamento do REsp no 1.168.625/MG, julgado pela
sistemática
de
recursos
repetitivos
(Tema 395)

Entendimento do art. 34 da Lei 6.830/80, que contém
previsão expressa quanto aos recursos cabíveis (embargos
infringentes e embargos de declaração) Impossibilidade
de aplicação do princípio da fungibilidade Precedentes do
STJ - Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARACI em face da sentença que julgou extinta a execução
fiscal ajuizada contra VALDETE ALVES BENEVIDES pelo reconhecimento
da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.
Apela a municipalidade, alegando, em resumo, a não ocorrência
da prescrição e inexistência de inércia de sua parte. Sustentou, ainda, a
impossibilidade de se aplicar no caso em tela a tese firmada no RESp. no
1.340.553/RS. Requer o provimento do apelo para afastar a sentença e determinar
o prosseguimento da execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art. 1007,
§1°, do CPC/15.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000640-50.2012.8.26.0400 -Voto no 13268
3
Não obstante a existência de discussão acerca da prescrição,
mister se faz a verificação da interposição do recurso de apelação e a questão
referente ao valor de alçada, nos termos do art. 34 da Lei no 6.830/80.
A jurisprudência desta 15a Câmara de Direito Público possui
entendimento solidificado pelo não conhecimento do recurso de apelação, quando
o valor atribuído à causa for inferior ao valor de alçada.
O art. 34 da Lei de Execução Fiscal dispõe que: “Das sentenças
de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50
(cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se
admitirão embargos infringentes e de declaração”.
Assim, após a extinção da ORTN, cumpre verificar sua
correspondência em relação ao indexador vigente na data de distribuição da ação.
In casu, como anteriormente mencionado, a correção do valor, a
partir de janeiro de 2001, se deu pelo IPCA-E, conforme decidido no julgamento
do REsp. 1.168.625/MG (recursos repetitivos Tema 395), cuja ementa encontra-
se lavrada nos seguintes termos:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA.
CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR
DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o 6.830/80
(LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$
328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO
IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001”.
Levando-se em consideração a sistemática fixada pelo C. STJ,
na data de distribuição da presente execução fiscal (janeiro de 2012), o valor de
alçada correspondia a R$ 701,92, e o débito exequendo perfazia um valor de R$
199,85, não atingindo, destarte, o valor de alçada, inviabilizando, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000640-50.2012.8.26.0400 -Voto no 13268
4
consequência, o conhecimento do recurso.
Resumindo, não haverá recurso para a segunda instância quando
o valor executado for inferior ao valor de alçada, de sorte que, estando o valor da
execução abaixo do estipulado, a exceção ao duplo grau de jurisdição impõe-se
(art. 496 do CPC/2015), seja para a Fazenda Pública, seja para o executado.
Consigna-se, por fim, ser incabível a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, pois com a fixação pelo STJ dos critérios para aferição do
valor de alçada, não há qualquer dúvida acerca do recurso cabível ao caso, cujos
pressupostos encontram-se expressamente previstos no art. 34 da Lei no 6.830/80.
Nesse sentido, é o julgamento abaixo transcrito:
“PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. EXECUÇÃO
FISCAL. VALOR DE ALÇADA INFERIOR A 50 ORTNs.
APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ERRO
GROSSEIRO.
FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Não há violação do
art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a
controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não
adotando a tese do recorrente. 2. Não cabe o recurso de apelação
nas execuções fiscais de valor inferior a 50 ORTNs, não se
aplicando, no feito, o princípio da fungibilidade. Precedentes. 3.
Recurso especial não provido” (REsp no 1.233.828/SC, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, j. 1/3/2011, DJe 17/3/2011).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, nos termos
explicitados no voto.
Raul De Felice

Relator